Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32514877, acostaram-se os cálculos relativos aos servidores não anuentes (JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA). Elaboraram-se também os cálculos dos honorários da execução. O exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou também que o substituído JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA renuncia ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 32897689). O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 33191171). Para tanto, apresentou memória de cálculo discriminada no ID: 33191170. Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação. Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador